Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-44.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. REJEITADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. MÉRITO. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRAZO DETERMINADO. DEVIDO. PARTILHA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ESCRITO. INCOMUNICABILIDADE. BENS NÃO PARTILHÁVEIS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TITULARIDADE DOS ENVOLVIDOS. NÃO COMPROVADA. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE PROVEITO COMUM. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTENTE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes.
2. No caso dos autos, a parte ré dispôs de forma clara os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A fixação dos alimentos entre ex-companheiros, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
3.1. No caso em análise, apesar das dificuldades relativas à idade, necessária a reinserção da ré no mercado de trabalho, de modo que se deve limitar a pensão alimentícia devida pelo autor a período razoável para que a sua ex-companheira organize a sua independência financeira.
4.1. “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Inteligência do Art. 1725, CC.
4.1. Entabulado acordo extrajudicial e ausente qualquer comprovação de vício de consentimento a manchar a validade do ajuste entabulado pelos litigantes, deve-se observar e cumprir a partilha extrajudicial de bens constante do negócio jurídico firmado por livre e espontânea vontade das partes
5. A partilha de bens dos ex-companheiros pressupõe a prova da titularidade em nome dos envolvidos.
5.1. No caso, bem registrado em nome de terceiro, sem que haja prova de qualquer nulidade do título da propriedade, não pode ser partilhado.
6. As dívidas contraídas durante a constância do vínculo conjugal serão partilhadas entre as partes, porquanto se presume que também foram contraídas em proveito da família. Inteligência do artigo 1.664 do Código Civil.
6.1. No caso, inexistente prova em contrário para afastar a presunção do benefício da família, correta a sentença que partilhou as dívidas existentes e adquiridas na constância da união estável.
7. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível.
8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso do autor conhecido em parte. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso da ré conhecido. Apelos parcialmente providos. Sentença reformada.